Tribunal: TJDFT
Processo: 0753291-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753291-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: M. J. R. D. O., I. R. D. O. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEAM Brasil – Planos de Saúde Ltda. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível Do Gama (Id 217600163 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória ajuizada por M.J.R.D.O. e I.R.D.O. em desfavor da ora agravante e de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., processo n. 0714878-65.2024.8.07.0004, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde da autora, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum ordinário, movida por MARIA JULIA RAMOS DE OLIVEIRA e outros em desfavor de CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA outros, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “Que seja liminarmente concedida a tutela de urgência –art. 300 do Código de Processo Civil – com força de ofício, para determinar que as empresas rés reativem imediatamente o plano de saúde dos autores, até que haja a devida alta médica, mantendo ativa a apólice atual nos mesmos moldes contratuais, ou seja, nos termos outrora contratados, enquanto perdurar o tratamento, com a respectiva emissão dos boletos mensais para pagamento, sob pena de multa diária, no caso de descumprimento;“ É o breve relato. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Nesse passo, considerando o quadro clínico da primeira autora – ID 217592400 - entendo evidenciada a necessidade da reativação e manutenção do plano de saúde para continuidade dos tratamentos médicos que revelarem necessários: exames, terapias, internações, etc – ante o patente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao segundo autor, entendo também necessária a manutenção do contrato. Ademais, conforme narrativa da inicial, o menor ao tentar realizar uma consulta, restou impedido, ante o cancelamento unilateral do contrato. Diante do exposto, presentes os requisitos DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que os réus, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) contadas da intimação, REATIVEM o plano da qual os autores eram beneficiários, mediante o pagamento integral da mensalidade, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, até ulterior decisão em sentido contrário. Amparada pelo parágrafo do artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - para o caso da parte ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. (...) Em razões recursais (Id 67270692), requer, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “sob pena de flagrante prejuízo à agravante porquanto será obrigada a fornecer o tratamento em prazo exíguo, fora dos ditames da ANS, sem contrato de prestação de serviço ativo, o que torna impossível o cumprimento da liminar”. No mérito, alega não ser a parte agravada beneficiária do plano de saúde da agravante, razão pela qual se mostra impossível o cumprimento da decisão liminar. Assevera ser operadora de planos de saúde. Diz imprescindível a participação da administradora de benefícios, função essa exercida, na hipótese em apreço, pela empresa Qualicorp, que atua como intermediária entre o consumidor final e as operadoras de saúde. Frisa que os autores/agravados não são mais beneficiários do plano de saúde por ela (a agravante) ofertado no mercado de consumo. Explica que a relação contratual entre a CEAM e a Qualicorp foi encerrada, não havendo, portanto, qualquer obrigação de cobertura. Diz haver perda superveniente do objeto e ausência do interesse de agir. Defende que “diante do fato de que a Agravada não é mais beneficiária do plano de saúde da Agravante conclui-se que a presente demanda deva ser extinta em face desta Agravante pela ausência de legitimidade de parte, conforme preconiza o artigo 485, VI do CPC, devendo agora figurar no polo passivo desta demanda apenas a nova operadora estabelecida: Operadora Nova Saúde”. Aduz impossível a reativação do beneficiário em virtude do vínculo contratualmente exigido. Assevera constituir infração prevista na Resolução Normativa n. 489/2022 da ANS a admissão de beneficiário em contrato coletivo sem o vínculo exigido pela legislação. Brada que a operadora de saúde não pode incluir beneficiários que não se enquadrem nos requisitos de elegibilidade do contrato coletivo. Explica que a inadimplência da administradora Qualicorp levou à suspensão dos atendimentos. Reforça não haver vínculo atual da parte autora com a operadora de saúde, ora recorrente. Aduz que a medida liminar concedida na origem viola o art. 476 do Código Civil. Conclui que “a obrigação de fazer perde seu objeto ante a rescisão contratual da Agravada em relação à Agravante, tornando a decisão inexequível, o que afronta os princípios do nosso ordenamento processual civil”. Assevera inexistir urgência ou emergência que justifique o deferimento da liminar à parte autora. Colaciona julgados para robustecer suas teses. Ao final, requer: 107. Isto posto, requer o provimento da tutela antecipada recursal para conceder-se o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. 108. Requer ainda, o conhecimento do presente recurso e no mérito para que sejam acatadas as argumentações. 109. Requer também a intimação dos Agravados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, III do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Id 67270693 e 67270694). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Em razões recursais, a agravante argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, perda superveniente do objeto e ausência de interesse porque não mais existe vínculo contratual a ligá-la à Qualicorp. Noticia que a operadora Nova Saúde assumiu o contrato. Ocorre a decisão recorrida não analisou a legitimidade passiva da CEAM para figurar no polo passivo da demanda, nem a perda superveniente de objeto da demanda por rescisão do contrato que firmaram entre si a CEAM e a Qualicorp, Ditas questões, apenas arguidas em preliminar de contestação (Id 220600471 do processo de referência), ainda não foram examinadas pelo juízo a quo. Inviável, assim, que primeiro as examine esse Colegiado Recursal, sob pena de indevida supressão de instância e de ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Ademais, deixou a agravante de impugnar especificamente a decisão agravada, que deferiu a liminar vindicada ao fundamento de que a parte autora necessita do plano de saúde para garantir a continuidade dos tratamentos médicos que vem realizando (Id 217600163 do processo de referência). Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Deixou, assim, de impugnar especificamente a decisão agravada, não sendo possível o conhecimento do agravo de instrumento. Em verdade, a peça recursal não deve ser conhecida, porquanto a agravante traz ilações dissociadas do que ficou decidido e inova ao trazer à baila discussões ainda não analisadas pelo juízo de origem. Olvidou, portanto, a recorrente de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não há qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “[...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido”. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). “[...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso”. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Feitas essas considerações, em que ficou demonstrada a ofensa ao princípio da dialeticidade e a inovação recursal constatadas, é mister a não admissão do recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora